Tribunal: TJDFT
Processo: 0701709-23.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701709-23.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON RICARDO FERNANDES DA CUNHA AGRAVADO: CENTRALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, HC INCORPORADORA S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Anderson Ricardo Fernandes da Cunha contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 168801003 do processo n. 0706291-16.2018.8.07.0020) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado pelo agravante contra Centrale Empreendimentos Imobiliários Ltda e HC Incorporadora S.A., homologou os cálculos apresentados pelo Núcleo de Contadoria – Partidoria de Águas Claras. Nas razões recursais (ID 50644540), o agravante aponta que a r. sentença não determinou, de forma expressa, a incidência de correção monetária e de juros da mora sobre a parte líquida da condenação. Sustenta tratar-se de erro material que deve ser corrigido. Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do r. recurso para que a r. decisão recorrida, que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, seja reformada. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade da justiça (ID 72376163, p. 10, do processo n. 0706291-16.2018.8.07.0020). Intimadas, as agravadas apresentaram contraminuta (ID 51376637), na qual suscitaram preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnaram pelo desprovimento do agravo de instrumento. Registre-se que o recurso foi redistribuído a esta Relatoria em razão da prevenção decorrente do agravo de instrumento n. 0713496-88.2020.8.07.0000, de relatoria do Des. Fabio Eduardo Marques, e da apelação n. 0706291-16.2018.8.07.0020, de relatoria do Desembargador Romeu Gonzaga, ambos ex-integrantes desta d. 7a Turma Cível. É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Dentre os requisitos intrínsecos de admissibilidade recursal, destaca-se o interesse de recorrer, que segundo a doutrina[1]: (...) se conceitua como a utilidade do recurso interposto. É que através do recurso deve o recorrente postular decisão capaz de lhe proporcionar situação jurídica mais favorável do que aquela que lhe é proporcionada pela decisão recorrida. (...) É preciso, então, que através do recurso se busque uma providencia útil, assim compreendida aquela que é capaz de proporcionar o recorrente uma melhoria de situação jurídica (em comparação com a situação proporcionada pela decisão recorrida). Só assim estará presente o interesse em recorrer. O interesse em recorrer se desdobra em dois elementos: interesse-necessidade e interesse-adequação. Em outros termos, é preciso que o recurso interposto seja necessário e adequado. No particular, verifica-se que, ao contrário do que aponta o agravante, os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial incluíram correção monetária e juros da mora sobre a parte líquida da condenação que é objeto de cumprimento de sentença nos autos do processo n. 0706291-16.2018.8.07.0020, conforme cálculos apresentados no ID 166396040, p. 5, do processo de origem. Nesse contexto, o recurso interposto pelo agravante não tem o potencial de lhe conferir uma situação mais vantajosa do ponto de vista prático, pois sua pretensão já foi atendida pela r. decisão recorrida. Assim, ausente o interesse recursal, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe. Sobre a inadmissibilidade recursal diante da ausência de interesse de recorrer, confiram-se ementas de julgados deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. INADIMPLEMENTO. REVELIA. EFEITOS AFASTADOS PELA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA POR LITISCONSORTE PASSIVO. CONDENAÇÃO LIMITADA À FRAÇÃO IDEAL DE CADA HERDEIRO. INTERESSE DE RECORRER. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER DESFAVORÁVEL AOS RECORRENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. OBSERVÂNCIA DO DISPSOTO NO ART. 1.013 DO CPC/2015. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. 1. Verificada a ausência de interesse em recorrer, decorrente da falta de sucumbência ou inexistência de caráter desfavorável ao Recorrente, a prestação jurisdicional, em sede recursal, esgota-se no exame dos pressupostos de admissibilidade do apelo, não comportando análise de seu mérito. (...) 5. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida deu-se parcial provimento apenas para conceder aos Apelantes os benefícios da gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc. (Acórdão 1716049, 07113319320198070003, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no PJe: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS. ADMISSIBILIDADE. INTERESSE RECURSAL. COMPETÊNCIA. PRELIMINAR. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRINCÍPIO. CONTRADITÓRIO. DECISÃO. SURPRESA. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. 1. Inexiste interesse recursal em impugnar a motivação da sentença quando não causar prejuízo à parte. (...) (Acórdão 1655617, 07088328620228070018, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CIVIL. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. INTERESSE RECURSAL. BINÔMIO. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. INTERESSE DE AGIR. AUSENTE. DIREITO DE RETIRADA JÁ EXERCIDO. 1. O interesse recursal, pressuposto objetivo de admissibilidade, estará presente se demonstradas a necessidade e a utilidade do manejo do recurso para se alcançar posição mais favorável àquela obtida com o pronunciamento judicial. (...) (Acórdão 1613562, 07331075820198070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 13/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas razões, diante da manifesta ausência de interesse recursal e em conformidade com o art. 932, III, do CPC e com o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT), não conheço do agravo de instrumento. Incabível a majoração de honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto tal verba não foi fixada na origem (art. 85, § 11, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se. Brasília, 19 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 498.